Tribunal: TCU
Processo: 046.095/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 690/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Francisco Humberto de Carvalho Júnior ante o recolhimento integral da multa aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2860/2016-TCU-Plenário , consoante Demonstrativo de Débito (peça 192), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 194/196). 1. Processo TC- Processo 046.095/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Francisco Humberto de Carvalho Júnior (CPF XXX.713.383-XX) 1.2. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Ministério do Turismo; Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair e outros, representando Caixa Econômica Federal; Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e outros, representando Geraldo Bandeira Accioly e Francisco Humberto de Carvalho Júnior.